Tribunal: TJDFT
Processo: 0726836-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DA MENSALIDADE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE E ADEQUAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES REGULAMENTARES. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STJ. RESP 1568244/RJ, TEMA 952, DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRESSUPOSTOS. ART. 3o, II, DA RN 63/2003, DA ANS. REAJUSTE EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de controvérsia acerca da legalidade e adequação do reajuste de planos de saúde por faixa etária. A questão deve ser dirimida à luz da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça consolidada no REsp 1568244/RJ, Tema 952, dos recursos repetitivos.
2. Consoante a tese firmada no precedente qualificado, a validade do reajuste por faixa etária é condicionada a: I. previsão contratual; II. Observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais e; III. não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios. Inicialmente. Quanto ao segundo requisito e relativamente à observância das normas regulamentares do setor, a questão deve ser analisada especialmente sob os ditames do art. 3o, II, da RN 63/2003, da ANS.
3. Considerando as evidências de que o reajuste implementado pela agravada não estaria de acordo com a regulamentação, é possível acolher, ainda que parcialmente, o pedido subsidiário para que o reajuste não ultrapasse os 16,7813%.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.